Tribunal: TJBA
Processo: 8001290-59.2023.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001290-59.2023.8.05.9000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTES: AMÉRICO JOÃO VINAGRE DE BRITTO E OUTROS (4) Advogados: WILLIAM ANDERSON BATISTA DE JESUS (OAB: BA 79.456 ) E LUDMILLA ALBUQUERQUE CARVALHO (OAB: BA 53.307-A) AGRAVADO: MUNICÍPIO DO SALVADOR Procurador: JOSÉ ANTÔNIO GARRIDO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. GUARDAS MUNICIPAIS. REALIZAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) PARA PROMOÇÃO NA CARREIRA. PEDIDO LIMINAR DE SUPENSÃO DO TESTE. INDEFERIMENTO NO PRIMEIRO GRAU. INSURGÊNCIA DOS IMPETRANTES. ALEGAÇÃO DE IMPARCIALIDADE DA BANCA EXAMINADORA. APARENTE DELINEAMENTO. COMPOSIÇÃO DA BANCA POR AQUELES QUE TAMBÉM SERÃO EXAMINADOS NO TAF. SUSPENSÃO DO EXAME SOB PENA DE VULNERAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONTIDOS NO ART. 37, DA CF. OUTROS PEDIDOS DO RECURSO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. APRECIAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO. REFORMA. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento, n. 8001290-59.2023.8.05.9000, em que figuram como litigantes os acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.